Tribunal: TJSP
Processo: 0000062-93.2017.8.26.0600
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
1. Apelação Criminal – Ameaça (artigo 147 do Código Penal) – Crime cometido pelo réu contra companheira.
2. Recurso defensivo buscando a absolvição.
3. Materialidade e autoria da conduta criminosa demonstradas por auto de prisão em flagrante e prova oral, em especial pela palavra da vítima – Condenação mantida - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos –

Ementa:
1. Apelação Criminal – Ameaça (artigo 147 do Código Penal) – Crime cometido pelo réu contra companheira.
2. Recurso defensivo buscando a absolvição.
3. Materialidade e autoria da conduta criminosa demonstradas por auto de prisão em flagrante e prova oral, em especial pela palavra da vítima – Condenação mantida - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
4. Pena corretamente dosada, dentro da legalidade e com critério de razoabilidade.
5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0000062-93.2017.8.26.0600 Comarca de Getulina
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000262343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000062-
93.2017.8.26.0600, da Comarca de Getulina, em que é apelante SERGIO HENRIQUE DE
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000062-93.2017.8.26.0600 -Voto no
2
Voto n.o 36235
Apelação Criminal n.o 0000062-93.2017.8.26.0600
Comarca de Getulina
Apelante: Sérgio Henrique de Oliveira
Apelado: Ministério Público

1. Apelação Criminal Ameaça (artigo 147 do Código
Penal) Crime cometido pelo réu contra companheira.
2. Recurso defensivo buscando a absolvição.
3. Materialidade e autoria da conduta criminosa
demonstradas por auto de prisão em flagrante e prova
oral, em especial pela palavra da vítima Condenação
mantida - Decisão de primeiro grau ratificada por seus
próprios fundamentos Possibilidade, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
4. Pena corretamente dosada, dentro da legalidade e
com critério de razoabilidade.
5. Recurso desprovido.
Vistos.
I- Sérgio Henrique de Oliveira foi
absolvido, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, da acusação de haver infringido o artigo 21 do
Decreto-lei no 3.688/41, e foi condenado como infrator do artigo
147, caput, do Código Penal, a 1 mês e 10 dias de detenção no
regime semiaberto. A r. sentença reconheceu que por volta de 00h10
de 11 de março de 2017, na residência situada no n.o 171 da rua
Armando Sales de Oliveira, cidade de Getulina, o réu ameaçou de
morte sua companheira Ana Maria Garcia Godinho.
Inconformado com o resultado da causa,
o réu apelou. Em suas razões recursais, o acusado pleiteou a
respectiva absolvição sob o fundamento de que não houve ameaça,
mas mera discussão, e que as provas são insuficientes para a
condenação. Subsidiariamente, pediu a redução da pena ao mínimo
legal e sua substituição por pena restritiva de direito (fls. 224/226).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000062-93.2017.8.26.0600 -Voto no
3
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
230/232) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do não provimento do recurso (fls. 242/252).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 195/197, prolatada pelo dedicado juiz Guilherme
Facchini Bocchi Azevedo.
II- A materialidade delitiva e a autoria
foram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 9/10) e pela
prova oral.
Nada
obstante
o
réu
negasse
ter
ameaçado a vítima, ao ser ouvido em juízo confirmou terem
discutido (disse que ela o xingou, razão pela qual determinou que ela fosse dormir no
quarto das crianças, - confirmou ter jogado a forma de gelo na direção dela, ameaçando-a
com as mãos, bem como que o filho do casal colocou-se entre ambos para impedir um
eventual conflito físico e que a vítima chamou a polícia e inventou a ameaça com a faca,
pedindo a um rapaz que morava nas proximidades para pegar o objeto em suas coisas e
mostrar aos policiais).
A seu turno, a vítima confirmou os fatos
descritos na denúncia (afirmou, em síntese, que convivia com o réu havia 11 anos,
que dormia no quarto das crianças, pois fora impedida de dormir no quarto do casal,
quando o réu atirou uma forma de gelo em suas costas e tentou agredi-la, sendo impedido
por seu filho, razão pela qual os policiais foram acionados para comparecerem ao local, e
que após os policiais militares se retirarem o ré passou a ameaçar de morte ela e os filhos,
bem como disse que colocaria fogo na cama onde eles dormiam e pediu a faca que vítima
tinha escondido “para terminar o serviço”, o que motivou nova chamada da polícia fls. 16
e mídia).
Note-se que a palavra da vítima assume
especial importância nos crimes dessa natureza. Nesse sentido é
firme a jurisprudência: “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO
CORPORAL.
PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA
CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL.
ACERVO
COESO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PENA. ADEQUAÇÃO. SURSIS PENAL. AFASTAMENTO.
POSSIBILIDADE. Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar
contra a mulher, a palavra da vítima possui especial força probatória e pode embasar o
decreto condenatório, máxime quando confortada por laudo pericial que a confirma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000062-93.2017.8.26.0600 -Voto no
4
Precedentes” (TJDF, Apelação Criminal no 20130310108988);
“APELAÇÃO CRIME VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO
CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AO LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS.
PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO” (TJPR, Apelação
Criminal no 1178623-9);
“A palavra da vítima tem especial relevância em crimes
cometidos com violência doméstica. Não havendo elementos nos autos que a contrarie,
não há por que desacreditá-la, sobremaneira quando amparada por outros elementos de
convicção.
RECURSO
IMPROVIDO”
(TJRS,
Apelação
Criminal
no
70052901790).
E na espécie a versão apresentada pela
vítima ainda é consentânea com o depoimento dos policiais, que
estiveram na casa da ofendida em razão de desentendimento do
casal (no qual o réu teria tentado agredir a vítima, mas foi impedido pelo filho), e
disseram que conversaram com o réu, deixaram o local e depois ali
voltaram porque o réu voltou a ameaçar a vítima.
Mas, o filho do casal confirmou ter
ocorrido discussão a vítima e o réu, ter-se colocado entre os dois
para fazer cessar a briga e, na fase inquisitiva da persecução penal,
mencionou ter sido atingido de raspão por um soco dado pelo pai.
Tudo a agressividade do acusado.
Nada há, além da interessada versão do
réu, que contrarie a palavra da vítima.
Dessa forma, há prova suficiente para a
condenação do acusado pelo crime tipificado no artigo 147 do
Código Penal.
III- Aliás, o julgamento de 1o grau
analisou com superioridade os argumentos trazidos pelo recorrente:
“A vítima, em juízo, respondeu que sempre houve brigas; que no dia dos fatos o réu a
ameaçou com uma faca na mão; que depois disso houve outra ocorrência, no fim do ano
passado. Cauan de Oliveira, em juízo, respondeu que estava dormindo, ouviu um barulho
de discussão; que o réu não foi para cima de sua mãe; que durante a discussão entrou na
frente de sua mãe pedindo para pararem. O policial Haroldo, em juízo, respondeu que
atenderam ocorrência anterior envolvendo o mesmo casal; que no mesmo dia foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000062-93.2017.8.26.0600 -Voto no
5
chamados novamente, alegando a vítima que o réu jogou uma forma de gelo nela e a
ameaçou com uma faca nas mãos. Disse que na mesma noite atendeu ocorrência
envolvendo desinteligência entre o casal. Questionado pela defesa, respondeu que a faca
foi apresentada pela vítima; que o réu estava alcoolizado. As provas colhidas sob o crivo
do contraditório corroboraram parcialmente os fatos narrados na denúncia, de modo que de
rigorosa a condenação do réu apenas pela prática do crime de ameaça. A materialidade e a
autoria do delito de ameaça veio bem caracterizada pelo Auto de Prisão em Flagrante de
fls. 5/20. Os depoimentos da vítima e da testemunha de acusação são coesos e harmônicos
no sentido de que o réu ameaçou a vítima dizendo que iria matá-la e que iria colocar fogo
no colchão onde a vítima dormia com seus filhos, de modo que, quanto à imputação do
delito de ameaça, a versão dos fatos apresentada pelo acusado restou isolada diante do
conjunto de provas carreado aos autos em seu desfavor. Quanto à contravenção de vias de
fato, não há nada nos autos que aponte seguramente que a forma de gelo tenha
efetivamente atingido a vítima. Sendo a prova frágil, a absolvição é medida de rigor.
Obviamente, a promessa injusta de agressão física consubstancia agir que se enquadra à
figura do art. 147 do CP. Destarte, inconteste autoria e materialidade do delito, nos termos
acima explanados, passa-se à dosagem da pena, atendendo ao disposto no artigo 5o, XLVI,
da Constituição Federal, e artigo 68, do Código Penal.” (fls. 151/154).
Assim, a sentença deve ser mantida pelos
próprios fundamentos, não obstante disponham os artigos 381,
inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal que toda decisão será motivada. A opção do
constituinte, que só encontra restrição no veredicto do Conselho de
Sentença e no processo de impeachment, tem por escopo assegurar
ao condenado a ciência das razões de sua punição, bem como
satisfazer a necessidade social de compreender o julgado. A Lei
Teto, assim, prestigia o sistema de valoração da prova adotado pelo
processo penal brasileiro (persuasão racional - artigo 155 do Código de Processo
Penal), na medida em que identifica como expressão de respeito à
dignidade humana as razões que conduziram a atuação do Poder
Judiciário.
A fundamentação dos atos decisórios,
portanto, não tem por escopo exaltar o formalismo exacerbado, que
não serve como regra de garantia, mas favorece à burocracia
causadora da morosidade processual e que o artigo 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal pretendeu afastar. Bem por isso a
motivação não precisa de longos arrazoados (“não se deve confundir
fundamentação sucinta com falta de motivação, pois assim como a prolixidade não é
penhor de fundamentação, concisão não é sinônimo de ausência de motivação” Habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000062-93.2017.8.26.0600 -Voto no
6
Corpus no 990.09.172066-6), nem importa na necessidade de destaque a
todos os argumentos invocados pelas partes (“a decisão, ao abranger
motivadamente toda a matéria posta a apreciação, pode fazê-lo sem destaque a todos os
argumentos, bastando que a eles se prestigie, ou se oponha, com a linha de explanação do
provimento jurisdicional” - Embargos de Declaração n.o 1.025.372.3/2), menos ainda
afasta a adoção de expressões já constantes do processo, a chamada
motivação per relationem (“observe-se não haver óbice legal à fundamentação
que reproduz exame detalhado e aprofundado da questão, ainda que emanado de parte,
seja por cópia no corpo da decisão, seja por menção ao que nos autos já consta” - Habeas
Corpus n.o 1.030.001-3/2).
Nessa linha, os artigos 46 e 82, parágrafo
5o, da Lei no 9.099/95 preveem que a motivação da sentença (que
também dispensa relatório - artigos 38 e 81, parágrafo 3o) possa ser prestigiada e
meramente reiterada em grau recursal, favorecendo a economia e
celeridade processuais (Art. 46: O julgamento em segunda instância constará
apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do
julgamento servirá de acórdão. Art. 82, § 5o: Se a sentença for confirmada pelos próprios
fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.). Esses dispositivos,
assim, evitam a repetição de argumentos ou de explicações já
suficientemente expostos pelo Judiciário.
Atento a essa atualidade, o artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo dispõe que
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”. Na mesma trilha
segue o artigo 158, inciso VII, do mesmo Regimento: “Do acórdão
constarão os fundamentos de fato e de direito, ressalvado o disposto no art. 252 deste
Regimento”. Assim, estabelece o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que, havendo no provimento
impugnado satisfatório enfrentamento dos temas suscitados no
processo e não existindo no recurso questão que não estivesse ali
resolvida, se viabiliza a mantença da sentença pelas razões nela
expostas. O Regimento Interno desta Corte, portanto, realçou a
necessidade da paixão à palavra ceder ao amor às ideias, pois a
primeira pode ser vazia, enquanto estas últimas elucidam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000062-93.2017.8.26.0600 -Voto no
7
Aliás, é importante lembrar que o
Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de ser
suficiente a motivação da decisão de segundo grau que, alinhada à
sentença, utilize os argumentos desta como razões de decidir: “Não se
pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os fundamentos da sentença de
primeira instância, incorporados como razão de decidir e, por isso, a confirma” (RE
179.557);
“A parte recorrente alega que 'a decisão ora
guerreada feriu dispositivo constitucional, qual seja: o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, ao utilizar como único fundamento de sentença as razões de decidir
do juízo de primeiro grau, ao arrepio do que determina o referido artigo legal' (...) O
recurso é inadmissível, tendo em vista que, no tocante à alegação de ofensa ao art. 93, IX,
da Constituição, a decisão impugnada está devidamente fundamentada (...) A
jurisprudência do Plenário deste Tribunal assentou o entendimento de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões” (AI no 835.547);
“Questão
de
ordem.
Agravo
de
Instrumento.
Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa
aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI no 791.292-QO-
RG/PE).
IV- Em relação à pena, ao quantificá-la o
juiz sentenciante pautou-se pelos limites legais e agiu com
razoabilidade. A base foi adequadamente majorada em razão dos
maus antecedentes do réu e elevada na segunda fase em face da
reincidência.
V- A fixação do regime prisional
semiaberto decorre de imperativo legal (artigo 33, § 2o, alínea c, do
Código Penal: “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4
(quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”). Por ser o réu
reincidente, descabe o regime mais brando.
VI- O pedido de substituição da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000062-93.2017.8.26.0600 -Voto no
8
privativa de liberdade por restritiva de direitos não pode ser
acolhido em virtude do disposto no artigo 44, inciso I, do Código
Penal (“As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de
liberdade, quando: I- aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o
crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a
pena aplicada, se o crime for culposo;”). Em hipótese assemelhada, aliás, já
decidiu esta 6a Câmara: “Ao contrário do que busca a Defesa, igualmente acertada
e justificada a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
uma vez que o réu cometeu o delito com violência à pessoa (artigo 44, inciso I, do Estatuto
Repressivo), motivo que impede a concessão dessa benesse.” (Apelação Criminal
no 0054098-67.2011.8.26.0577).
Nessa linha há, ainda, a súmula no 588 do
Superior Tribunal de Justiça (“A prática de crime ou contravenção penal contra
a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”) e decisão do
Supremo Tribunal Federal (HC n.o 114.703-MS, HC n.o 137.888-
MS).
A hipótese também não comporta a
concessão do sursis, eis que o acusado é reincidente em crime
doloso (artigo 77, inciso I, do Código Penal).

Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR